Tribunal: TJES
Processo: 0005305-32.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005305-32.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON SANTANA SARMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0005305-32.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WANDERSON SANTANA SARMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por CRYSTIANDERSON DE ARAÚJO SARMENTO, representado por WANDERSON SANTANA SARMENTO, em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual se pleiteia a reparação pelos danos decorrentes de acidente ocorrido no ambiente escolar.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido pontuando que as provas dos autos e as alegações das partes não demonstram a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da administração pública municipal, tampouco nexo causal com o dano experimentado.

Pois bem.

O cerne da demanda envolve a análise da responsabilidade civil por omissão por parte do Município de Cariacica. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda

A parte autora sustentou, em suma, que: [i] em “[...] 20 de maio de 2019 as 15:30 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdice Alves Bayer localizada no Municipio de Cariacica,
acidentou-se, devido a um empurrão de um aluno, levando o aluno a cair em cima do Requerente, ocasionando a queda de costas no chão
, com pancada da cabeça em um banco, causando graves ferimentos.”; [ii] “[...] foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, ferida cortante parietal esquerda, escoriação no braço esquerdo e discreta na parte anterior do tórax, sendo submetido a sutura com 08 (oito) pontos no ferimento da cabeça[...]”; [iii] a escola e a Secretaria Municipal de educação foram negligentes; [iv] tal fato lhe causou danos de cunho extrapatrimonial; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.

[...]

Contestação apresentada pelo MUNICIPIO DE CARIACICA, onde se arguiu, em síntese, que: [i] não há provas do alegado em petição inicial; [ii] “[...]
na hipótese aventada, mesmo os profissionais da EMEF Valdice Alves Bayer zelando pela segurança e integridade dos alunos, NÃO havia condições factíveis de prever e evitar o alegado acidente repentino que o requerente alega ter sofrido, inclusive porque as crianças possuem naturalmente comportamentos agitados e por vezes de difícil contenção
pelos funcionários no ambiente escolar, assim como no seu próprio ambiente familiar[...]”; [iii] não havia condições de evitar o acidente repentino sofrido pelo requerente; [iv] “[...] descabe a imputação de responsabilidade civil ao ente público demandado, sobretudo pela ausência de prova dos fatos alegados na petição inicial, bem como do nexo de causalidade e de culpa no suposto evento lesivo.”; [v] restam ausentes os pressupostos legais para a responsabilização civil alegada; [vi] nada é devido a título de danos morais; e que [vii] por conseguinte, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

Todavia,
seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva é imprescindível para que haja o dever de indenizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Após detida análise dos autos, concluo que, embora o acidente envolvendo o requerente tenha ocorrido em ambiente escolar, não restou comprovado o nexo causal entre qualquer conduta da administração pública e os danos sofridos.

As provas constantes nos autos evidenciam que o evento danoso resultou de um comportamento súbito e imprevisível de um aluno, que empurrou o requerente, ocasionando sua queda. Tal fato não é imputável à conduta ou omissão da administração escolar. A unidade educacional, por sua vez, adotou as medidas necessárias e cabíveis, como o contato imediato com a família e o encaminhamento para atendimento médico.

Não é razoável exigir que a administração pública impeça todos os acidentes em ambientes escolares, sob pena de torná-la um segurador universal de todos os riscos inerentes às relações sociais no âmbito educacional. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem negligência, imprudência ou imperícia por parte dos agentes escolares.

Diante do exposto, entendo que não restaram configurados os elementos indispensáveis à responsabilização do Município de Cariacica, especialmente o nexo causal entre a conduta atribuída ao ente público e o dano experimentado pela parte autora.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)